Tribunal: STF
Processo: RE 1446898
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Marlinda Ferreira de Sousa com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 13), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 11):



    Associação de moradores. Cobrança. Taxa associativa. Preliminar. Julgamento extra petita. Não configuração. Pedido formulado. Interpretação sistemática. Sentença que se restringiu aos limites da causa fixados (art. 492 do CPC/2015). 



    Mérito. Serviços efetivamente realizados em benefício de todos os proprietários de imóveis do loteamento. Proprietária que formalmente aderira à associação e se obrigara ao cumprimento das deliberações tomadas em assembleias gerais. Inaplicabilidade do entendimento consolidado no REsp n. 1.280.871/SP, julgado sob a égide do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015). Exigibilidade reconhecida. Vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Inadimplemento. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Em suas razões recursais, a recorrente considera violadas as normas contidas no art. 5º, II, LV e XX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser indevida a cobrança de pagamento de taxas a associação a qual alega não ser formalmente associada. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Parquet que, em parecer da lavra do ilustre Procurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo não conhecimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 28):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. AS ALEGADAS VIOLAÇÕES AO TEXTO CONSTITUCIONAL DEMANDAM PRÉVIO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DISPOSITIVOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO REFLEXA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS DO PROCESSO. SÚMULA 279/STF. APRESENTAÇÃO DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM ARGUMENTOS GENÉRICOS, INCAPAZES DE ATENDER A EXIGÊNCIA EM QUESTÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não comporta provimento.



    1. Pontuo, desde logo, que à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    2. Para além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG (DJe de 19/04/2021), fixou tese a seguir transcrita (grifei):



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.



    Não obstante a clareza do alcance da tese fixada pelo Pleno desta Corte, tenho por oportuno transcrever fragmentos do voto condutor proferido pelo ministro Dias Toffoli, cujos parâmetros foram observados pelo acórdão recorrido (eDoc 11):



    Assim, embora, a princípio, estejam identificadas a licitude e a relevância dessa forma de organização (inegavelmente congregante de interesses de uma coletividade, com suprimento, não raro, de diversas lacunas dos serviços públicos), o fato é que essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados.



    (RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG)



    Ademais, atente-se a outro trecho do voto do ministro Dias Toffoli (meus grifos):



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    (RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG)



    Sendo esse o contexto, colho do acórdão impugnado o seguinte fragmento (eDoc 11, fl. 6):



    No caso dos autos, restou comprovado que a apelante aderira expressamente à associação-apelada, conforme cláusula 12 do compromisso de compra e venda (fls. 27/30).



    Vê-se, daí, que dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo – que a recorrente aderira expressamente à associação recorrida –, reclamaria análise de cláusulas contratuais e o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, os óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). VIABILIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    [...]



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à adesão tácita, revelada pela realização de pagamentos e pela participação na administração da associação – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    (RE 1.408.371 AgR, ministro Nunes Marques)



    3. Anoto, finalmente, que no tocante às exposições de inobservância ao quanto disposto nas Lei n. 4.591/1964 e 6.766/1979, além dos Códigos Civil, de Processo Civil e do Consumidor (eDoc 13, fl. 26), o apelo extremo não preenche o requisito do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida “contrariar dispositivo desta Constituição.”



    É dizer, alegações de ofensa a dispositivos de normas infraconstitucionais não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário, por fugir à hipótese do permissivo constitucional.



     4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    5. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente